Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003464-66.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Agravante: SANDRO ADALBERTO RIBEIRO PAREJA
Agravado: DALMIR COMIRAN
Número do Protocolo: 1003464-66.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANDRO ADALBERTO RIBEIRO PAREJA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do “Pedido de Tutela Cautelar” (Proc. no 1009227-70.2021.8.11.0004), formulado contra o agravante por DALMIR COMIRAN, indeferiu pedido de revogação da ordem de sequestro do veículo Toyota/Hilux CD 4X4 SRV, ano/modelo 2014/2015, placas OMQ-7246, de propriedade do réu/agravante, proferida no albor da lide, e, por verificar que, “no intuito de ver a decisão que lhe foi desfavorável modificada, (o réu/agravante) tem se ocultado do cumprimento da ordem judicial proferida em caráter liminar (...) e, até mesmo da citação, haja vista que não foi localizado pelo Oficial de Justiça”, mas, mesmo assim, “contestou a ação e tem se manifestado sistematicamente nos autos”, deu por citado o réu/agravante, determinando-lhe, ainda, que “informe a localização do bem para possibilitar o cumprimento da ordem liminar de sequestro, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$ 2 mil” (cf. Id. no 76401300 dos autos de origem).
O réu/agravante discorre sobre a “impossibilidade de aplicação da multa” dizendo que “trouxe aos autos provas cabais de que o contrato de compra e venda do veículo foi (celebrado) para esconder empréstimo de dinheiro (e) que o veículo foi dado como garantia de pagamento”, e, alternativamente, sobre a “possibilidade de redução da multa aplicada e da limitação”; queixa-se, ainda, da exiguidade do prazo assinalado para cumprimento da ordem de informação da localização do automóvel (sic – cf. Id. no 119720969 - pág. 10/18).
No mais, reafirma ter demonstrado “que não existe transação comercial de compra e venda de carro, que só assinou o contrato de compra e venda e passou procuração para o agravado para garantir empréstimo em dinheiro”, no valor de R$ 15 mil, insiste em que “o magistrado foi induzido ao erro pelo agravado, que não provou que de fato pagou pelo veículo, e juntou fotos do veículo batido para enquadrar nos quesitos” do art. 300 do CPC, ou seja, para forjar a existência de perigo da demora, e assegura que “não está se negando a pagar ao agravado o valor restante do empréstimo realizado, mais sim, que seja cobrado de forma justa, haja vista que (...) não vendeu o veículo” (sic – cf. Id. no 119720969 - pág. 18/19).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “anular a decisão interlocutória atacada, (...) no sentido de afastar a aplicação da multa” ou para fins de “minoração e limitação do (seu) valor” e fixação de “prazo razoável para cumprimento da liminar” (sic – cf. Id. no 119720969 - pág. 21).
É o breve relatório.
Conforme relatado, o réu/agravante não se insurge contra a questão fulcral do indeferimento do pedido de revogação da ordem de sequestro do automóvel e nem na determinação de indicação da localização do bem, focalizando o esforço recursal na aplicação e quantificação da multa fixada para o para o caso de não cumprimento da obrigação fixada pela decisão liminar e no prazo assinalado para tanto.
Ocorre que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir fixar multa diária para o caso de descumprimento da ordem de apresentação do automóvel pelo autor/agravante, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que, “em não sendo concedido efeito suspensivo, arcará o agravante com os efeitos de declaração evidentemente incompatível com o sistema do código” (sic – cf. Id. no 119720969 - pág. 10), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre da simples imposição da multa caso descumpra a determinação judicial, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial que imponha multa para o caso de inércia refratária da parte destinatária da ordem.
O mesmo pode-se dizer sobre a questão do prazo fixado.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator